Tribunal: TJBA
Processo: 8003453-47.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003453-47.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA CLEONICE DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade. Desnecessidade. Anulação da sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso conhecido e provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão de não apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a necessidade de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade para regular a representação em juízo.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil não exige o reconhecimento de firma por autenticidade para a validade do instrumento procuratório para fins de representação judicial (art. 105, CPC).

4.
Na espécie analisada, não há demonstração que o caso em particular se enquadra nas características da advocacia predatória, como por exemplo: quantidade expressiva de ações patrocinadas pelo advogado; petição com teses, frases e alegações genéricas; petições similares; comportamentos processuais suspeitos; atuações padronizadas.

5. Embora louvável a medida judicial em tela, pautada em evitar possível litigância abusiva, prática ilícita e violadora ao princípio da lealdade processual, a conduta adotada foi desproporcional, pois não se evidenciou uso imoderado do processo.

IV. Dispositivo

6. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada e retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8003453-47.2024.8.05.0150
,
sendo a
pelante Camila Cleonice da Silva
e
a
pelado Banco Pan S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20